Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO. MEDIDA INVIÁVEL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por executada contra decisão que deferiu penhora de 10% de seus rendimentos líquidos mensais, a título de satisfação de débito oriundo de contrato de prestação de serviços médicos hospitalares.2. A agravante é aposentada, recebe salário bruto de aproximadamente R$ 13.000,00 e líquido de cerca de R$ 5.350,00, valor reduzido em razão de empréstimos consignados, plano de saúde e despesas essenciais.II. Questão em discussão3. Verificar se, diante das circunstâncias concretas, é possível flexibilizar a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para permitir a penhora de parte dos proventos de aposentadoria da agravante.
III. Razões de decidir4. A impenhorabilidade salarial protege a dignidade do devedor e de sua família, resguardando o mínimo existencial.5. A jurisprudência do STJ (EREsp 1.582.475/MG) admite a penhora de percentual de salários ou proventos em casos excepcionais, desde que preservado montante suficiente à subsistência digna.6. No caso concreto, o comprometimento da renda com despesas essenciais e consignações demonstra que a penhora, mesmo em percentual reduzido, afetaria a dignidade da agravante e prolongaria indefinidamente o cumprimento da obrigação.7. Aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade para afastar a medida constritiva.
IV. Dispositivo e tese8. Recurso conhecido e provido para indeferir a penhora de 10% dos proventos da agravante.Tese: “A penhora de percentual de salário ou proventos, como medida excepcional, somente é admitida quando não comprometer o mínimo existencial do devedor e de sua família; ausente tal preservação, a medida deve ser afastada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; CF/1988, art. 1o, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; TJDFT, Acórdão 1644830, AgInt 0729500-35.2022.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão 1925611, AgInt 0727069-57.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1638265, AgInt 0711858-49.2022.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09.11.2022.